Tribunal: TJSP
Processo: 2269251-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a existência de conflito de interesse determinando a nomeação de curador especial, bem como fixando honorários em 10% do benefício auferido. Insurgência. Correta a nomeação de curador, ante a presença de conflito de interesse. Parcela dos honorários que poderá atingir o montante de um milhão e novecentos reais. Necessária Redução. Honorários

Ementa:
Cumprimento de sentença. Decisão que reconheceu a existência de conflito de interesse determinando a nomeação de curador especial, bem como fixando honorários em 10% do benefício auferido. Insurgência. Correta a nomeação de curador, ante a presença de conflito de interesse. Parcela dos honorários que poderá atingir o montante de um milhão e novecentos reais. Necessária Redução. Honorários periciais reduzidos para 2% (dois por cento) do benefício que a agravante irá auferir. Fixação que se mostra compatível com a natureza do trabalho. Recurso provido em parte.